Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Cancelamento unilateral. Migração para a modalidade individual.
Havendo migração para plano de saúde individual ou familiar, o beneficiário deve submeter-se às novas regras e encargos, inclusive no que tange ao preço das mensalidades, vedada a prática abusiva.